Tribunal: TJMT
Processo: 1022559-73.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022559-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SONIA MARIA REJES - CPF: 852.772.071-04 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), BRUNO SALGUEIRO - CPF: 006.787.461-41 (RECORRIDO), WILLIAN LONGUINHO BUENO 03847074164 - CNPJ: 14.337.308/0001-31 (RECORRIDO), NEDIO JOSE MENEGHETTI - CPF: 621.164.529-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1022559-73.2022.8.11.0003.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente: SÔNIA MARIA REJES.

Recorridos: BRUNO SALGUEIRO; WILLIAN LONGUINHO BUENO E NÉDIO JOSÉ MENEGHETTI.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por acidente de trânsito, por ausência de prova suficiente da autoria do fato, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A reclamante sustenta que juntou Boletim de Ocorrência, gravação de câmeras de segurança e, em sede recursal, prints de conversas com suposta tentativa de acordo, requerendo a decretação da revelia do recorrido e o acolhimento do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a juntada de novos documentos na fase recursal, especialmente conversas sobre tentativa de acordo; (ii) apurar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para comprovar a responsabilidade do recorrido pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos na fase recursal somente é admissível nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/1995, o que não se verifica no caso concreto, pois os prints de conversas apresentados não preenchem os requisitos legais para sua consideração nesta fase.

O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial possui natureza de prova unilateral e não constitui, por si só, elemento de convicção suficiente para comprovar a autoria do acidente de trânsito.

A gravação de câmeras de segurança demonstra a ocorrência do acidente, mas não permite a identificação do condutor nem da placa do veículo supostamente causador do sinistro.

As fotografias anexadas não viabilizam a identificação do veículo envolvido nem comprovam o dano ou o nexo de causalidade, sendo insuficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito invocado pela parte autora.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando preenchidos os requisitos previstos nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995.

O Boletim de Ocorrência constitui prova unilateral e não basta para comprovar a responsabilidade civil por acidente de trânsito.

Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação acompanhada de prova imprecisa ou inconclusiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 373, I, 435, 517 e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 20, 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC no 70082356569, Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. 31.07.2020, 11a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 263860758).

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que não há ausência de provas, considerando a juntada do Boletim de Ocorrência, bem como gravações captadas por câmeras de segurança, que comprovariam o sinistro ocorrido, evidenciando que o recorrido deu causa ao acidente de trânsito.

No recurso interposto, a reclamante anexa prints de conversas entre o reclamado e sua advogada, referente à suposta tentativa de acordo (ID 263860761).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, por meio da decretação de revelia, nos moldes do art. 20 da Lei no 9.099/1995.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a recorrente anexou ao recurso prints de conversas entre o reclamado Bruno e, supostamente, sua advogada, cujo teor indicaria tentativa de composição.

Nos termos da Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal, a juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95”.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a reclamante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos alegados, inexistindo nos autos prova documental idônea capaz de demonstrar que o reclamado conduzia o veículo envolvido no acidente.

Compulsando os autos, verifica-se que anexos a petição inicial vieram os seguintes documentos: a) câmera de segurança – filmagem do acidente (ID 2638959527); b) Boletim de Ocorrência lavrado junto à autoridade policial (ID 263859528); c) CRLV do veículo da reclamante e do veículo dos reclamados, em nome de Nédio José Meneghetti (ID 263859530 e 263859531), e d) foto do suposto veículo envolvido no acidente.

Pois bem, a imagem apresentada no ID 2638959527 mostra que, de fato, houve um acidente na data de 19 de fevereiro de 2022, às 21h08min, envolvendo um veículo de cor prata e uma camioneta branca, não sendo possível, entretanto, identificar a placa do veículo causador do abalroamento, tampouco o seu condutor.

O Boletim de Ocorrência, embora elaborado por autoridade policial, constitui prova unilateral e não possui valor probatório absoluto, sendo necessária a produção de outros elementos, como fotografias legíveis do veículo em fuga, identificação do condutor, imagens mais nítidas do momento do impacto, entre outros, os quais não constam nos autos.

Verifica-se, ainda, no ID 263859533, a imagem da traseira de uma camioneta branca, sem possibilidade de identificação da placa e ausente fotografia da parte dianteira do veículo, o que, caso estivesse danificada, poderia sugerir que se tratava do veículo envolvido no sinistro.

Dessa forma, incumbia à parte reclamante comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, à luz do conjunto probatório produzido na instrução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. Hipótese em que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo imperativa a manutenção da sentença de improcedência. O fato de o condutor não possuir carteira de habilitação consiste em infração administrativa, que, por si só, não conduz à responsabilização civil, caso ausente conduta que contribua para o acidente. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70082356569 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 31/07/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020) (grifei).

Assim, após análise do conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que sentença recorrida não merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025